Tribunal: STF
Processo: ARE 1595584
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL E DIFERENÇAS SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS EM LEI MUNICIPAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Remessa necessária e apelação cível interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer c/c cobrança de diferenças salariais, ajuizada por professora aposentada da rede pública municipal, em desfavor do Município, sob a alegação de violação ao direito adquirido à progressão funcional e correta recomposição salarial, nos termos da legislação municipal vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Município aplicou corretamente os índices de progressão funcional e reajuste salarial estabelecidos pela Lei Municipal nº 219/2008, com alterações da Lei nº 660/2012; (ii) há direito à indenização por danos morais em razão da suposta defasagem salarial sofrida pela servidora aposentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação municipal prevê a progressão vertical e horizontal dos professores da rede pública, com percentuais fixados para os diferentes níveis da carreira.
4. As tabelas remuneratórias apresentadas nos autos demonstram que os reajustes aplicados pelo Município entre os anos de 2014 e 2023 não observaram os índices estabelecidos na legislação municipal.
5. O erro na aplicação dos percentuais afetou não apenas a remuneração base, mas também outros direitos remuneratórios vinculados ao vencimento do cargo.
6. A correção monetária e os juros moratórios devem seguir o entendimento fixado pelo STF e STJ, com aplicação do IPCA-E até 08/12/2021 e, posteriormente, do índice SELIC, conforme disposto na EC nº 113/2021.
7. Não há comprovação de dano extrapatrimonial apto a justificar a indenização por danos morais, sendo insuficiente a mera defasagem salarial para configurar ofensa a direitos da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Remessa necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento:
"1. O servidor público tem direito à correta aplicação dos índices de progressão funcional e reajuste salarial previstos na legislação municipal."
"2. O pagamento a menor de vencimentos de servidor público, por si só, não configura dano moral passível de indenização."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, IV; CPC, arts. 1º-F da Lei 9.494/97, 487, I; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947; STJ, Tema 905; TJGO, Apelação Cível nº 5436349-19.2022.8.09.0044.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 113 do ADCT; 5º, II e XXXV; 37, caput e X; 93, IX; 100 e 169, caput e § 1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente